Tribunal: TJDFT
Processo: 0757945-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPVA. LANÇAMENTO EQUIVOCADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXORBITANTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito de IPVA, referente ao ano de 2021, do veículo FIAT/TORO ENDURANCE MT5, ano de fabricação 2021/2021, placa REN4E08 e determinar, por consequência, a baixa definitiva do nome da requerente dos Órgãos de Proteção ao Crédito, Protesto Cartorário e Dívida Ativa, bem como condenar o Distrito Federal indenizar a autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito tributário cumulada com pedido de reparação por dano moral. Informou ter adquirido o veículo FIAT/TORO ENDURANCE MT5, ano de fabricação 2021/2021, placa REN4E08 e que, a despeito de fazer jus à isenção de IPVA em razão da aquisição de veículo novo, a Secretaria da Fazenda procedeu à cobrança indevida do tributo por meio da inscrição do débito em dívida ativa, anotando seus dados no SPC/SERASA e levando-os a protesto.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente requer a reforma da sentença no que se refere tão somente ao valor da condenação por danos morais ao argumento de que sequer chegou a ser ajuizada execução fiscal em desfavor da recorrida. Sustenta, ainda, que a quantia fixada para pagamento de danos morais excede o valor estipulado na Orientação Jurídica Estratégica no 62 PGDF que dispensa a interposição de recurso.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do valor fixado a título de dano moral em razão de cobrança indevida de tributo e inscrição em dívida ativa.

6. No caso, incontroverso o equívoco perpetrado pela Administração Tributária no que se refere ao lançamento do IPVA, referente ao veículo FIAT/TORO ENDURANCE MT5, ano de fabricação 2021/2021, placa REN4E08, bem como à inscrição indevida do nome da recorrida em dívida ativa e protesto do débito.

7. Configurado o erro da Administração Tributária, deve o Estado responder pelos prejuízos causados aos administrados. Tratando-se de inscrição na dívida ativa, o dano moral configura-se presumido (in re ipsa), prescindindo de prova.

8. Na fixação do valor da condenação, devem ser considerados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se, de um lado, o enriquecimento ilícito da parte e, de outro, promovendo-se o desestímulo à atuação ineficiente do Estado.

9. A modificação do valor da indenização na via recursal é cabível somente na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Assim, observadas as circunstâncias do caso concreto, a violação dos direitos da personalidade da ofendida como nome, imagem e honra, a situação econômica das partes e o caráter punitivo da condenação, tem-se que o montante fixado pelo juízo sentenciante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se exorbitante. Adequada, para fins de compensação, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o recorrente ao pagamento de danos morais à parte recorrida no valor ora fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais).

11. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.